Tribunal: STF
Processo: ARE 1440186
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF). EDITAL N.01/2014-NM. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO EXCLUSIVA DE CANDIDATOPORTADOR DE DEFICIÊNCIA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PRETERIÇÃO.INOCORRÊNCIA. PREECHIMENTO DE CARGO EFETIVO COM MÃO DE OBRATERCEIRIZADA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL.



    1. Ação objetivando admissão da parte autora no cargo de Técnico Bancário Novo, eis queaprovada na lista de ampla concorrência do concurso público regido pelo Edital n. 01/2014.



    2. Alega que a Caixa Econômica Federal vem promovendo a admissão apenas de candidatosportadores de deficiência, preterindo candidatos aprovados na ampla concorrência. Além disso,haveria preterição em razão da contratação de mão de obra terceirizada.



    3. Na contestação, a CEF argumenta: a) não tem conseguido preencher seu quadro com 5% deempregados portadores de deficiência (Lei n. 8.213/1991); b) em virtude dessa situação, oMinistério Público do Trabalho ajuizou a Ação Civil Pública n. 0000121-47.2016.5.10.0007(TRT10) buscando compeli-la ao preenchimento de seu quadro “com a cota mínima legal de 5%”;c) na referida ação civil pública, foi condenada à imediata contratação de candidatos PCD’snecessários ao atingimento do percentual mínimo de empregados com deficiência em seu quadro(5%), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais); d) foi notificada pelo Tribunal deContas da União para realizar convocação prioritária de pessoas com deficiência ou beneficiáriosreabilitados da Previdência Social até que seja atingido o percentual mínimo de empregadosdeficientes; e) a contratação de candidato da ampla concorrência poderia ser interpretada comodescumprimento de decisões judiciais, o que, por certo, levaria ao incremento das multasarbitradas; f) o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que não há falar em desrespeitoà ordem de classificação em concurso público quando a Administração nomeia candidatosinferiormente colocados por força de decisão judicial (STF, AI 698.618 AgR, 1T, Ministro DiasToffolli, DJe de 08/08/2013; RE 594.917 AgR, 1T, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de24/11/2010); g) não há terceirização de atividade fim no âmbito da Caixa Econômica Federal.



    4. Julgado improcedente o pedido, a parte autora apela alegando que em momento algum oMinistério Público do Trabalho, autor da ACP 0000121-47.2016.5.10.0007, requereu admissão decandidatos PCD’s em detrimento de candidatos da lista geral. A convocação exclusiva decandidatos portadores de deficiência configuraria preterição de candidatos aprovados na amplaconcorrência. Insiste em que a CEF, “durante a validade do concurso, publicou diversos pregõeseletrônicos visando a contratação de prestadores de serviços de apoio administrativo e atividadesauxiliares para atendimento às unidades da CEF localizadas no Distrito Federal, ou seja, para oexercício das mesmas atividades a serem desempenhadas pelos aprovados no certame, emabsoluta preterição”.



    5. Na sentença proferida na ACP 0000121-47.2016.5.10.0007 (TRT10), decidiu-se: “Assim,acolhe-se a pretensão do autor para determinar que a reclamada proceda ao cumprimento imediato da reserva de vagas a PNE e ou reabilitados, no percentual previsto no inciso IV, artigo93, da Lei 8.213/91, qual seja, 5% do total do quadro de empregados e vagas disponíveis a partirdeste quantum, excluídos da fórmula, aqueles contratados como menor aprendiz, nos moldes do§ 3º da mesma norma legal, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00, limitada ao valorde R$ 1.000.000,00 que deverá ser revertida a entidade pública ou privada, sem fins lucrativos,podendo ser indicada tanto pelo autor, quanto pela ré”.



    6. A sentença proferida na referida ação civil pública foi confirmada pelo TRT10. O respectivoacórdão é objeto de recurso ao Tribunal Superior do Trabalho. A CEF, por sua vez, iniciou ocumprimento da sentença, com a admissão de candidatos aprovados na lista de deficientes.



    7. No Supremo Tribunal Federal, “é pacífica a jurisprudência [...] de que não há falar emdesrespeito à ordem de classificação em concurso público quando a Administração nomeiacandidatos menos bem classificados por força de determinação judicial” (ARE 869.153 AgR,Ministro Dias Toffoli, 2T, DJe-118 de 19-06-2015). Na mesma linha, confiram-se, entre outros: AI698.618 AgR, Ministro Dias Toffoli, 1T, DJe-154 08-08-2013; RE 594.917 AgR, Ministro RicardoLewandowski, 1T, DJe-226 de 25/11/2010p. 609; AI 620.992 AgR, Ministra Cármen Lúcia, 1T,DJe-047 de 29/06/2007; RE 437.403 AgR, Ministro Gilmar Mendes, 2T, DJ de 05/05/2006, p. 37;RMS 23.511, Ministro Octávio Gallotti, 1T, DJ de 10/11/2000, p. 107; RE 146.585, 1T, DJ de15/09/1995, p. 29.517; RE 74.331, Ministro Barros Monteiro, 1T, DJ de 02/03/1973, p. 1.106.



    8. A decisão da Justiça do Trabalho visou suprir omissão, ocorrida no passado, em admitirservidores reabilitados e deficientes. Se, agora, fossem convocados servidores da lista geral naproporção dos reabilitados e deficientes admitidos de uma só vez, a defasagem entre uma lista eoutra se perpetuaria. Por essa lógica, amanhã teriam que ser admitidos outros tantos deficientese depois outros tantos da lista geral, num processo sem fim. Não se vai aqui discutir se a decisãoda justiça trabalhista é ou não correta e se a Caixa deveria cumpri-la antes do trânsito em julgado.Conveniente ou não o atendimento da determinação, nessas circunstâncias, não significapreterição de candidatos da lista geral no sentido da Súmula 15 do Supremo Tribunal Federal.



    9. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é de que “a contratação precária medianteterceirização de serviço somente configura preterição na ordem de nomeação de aprovados emconcurso vigente, ainda que fora do número de vagas previsto no edital, quando referidacontratação tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos” (ARE 756.227 AgR,Ministro Dias Toffoli, 1T, DJe 30/05/2014), o que não ficou demonstrado. Igualmente: ARE878.901 AgR, Ministro Gilmar Mendes, 2T, DJe-096, Publicação em 22/05/2015; ARE 649.046-AgR, Ministro Luiz Fux, 1T, DJe 13/9/2012; ARE 774.137 AgR-2ºJULG, Ministro Teori Zavascki,2T, DJe 29/10/2014.



    10. Negado provimento à apelação.



    11. Majorados os honorários advocatícios, de 10% para 12% do valor atualizado da causa (CPC,art. 85, § 11). Suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, 6º, 37, caput, incisos I, II, III e IV, e § 2º, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente